Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0715990-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A APELADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 19513231, a apelante Companhia Ultragás S.A. informa a ocorrência de omissão quanto aos efeitos atribuídos ao recurso de apelação cível por ela interposto ao ID 18554177, requerendo, ao final, que este egrégio Tribunal se manifeste quanto ao ponto. Ocorre que, segundo preconiza o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, “a apelação terá efeito suspensivo”, sendo tal regra excepcionada nas situações previstas no §1o do mesmo dispositivo, nas quais não se insere a hipótese vertente. Confira-se: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Diante disso, despicienda qualquer manifestação a respeito dos efeitos em que recebida a apelação, em vista da observância do aludido dispositivo legal. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 22 de setembro de 2020 15:02:15. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador